Tribunal: TJSP
Processo: 2107083-46.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL – Decisão que indeferiu a concessão da tutela antecipada – Requerimento para suspender a exigibilidade da dívida impugnada ou, subsidiariamente, autorizar o depósito do valor incontroverso, com eficácia liberatória – A simples propositura da ação revisional não afasta os efeitos da mora (Súmula 380, do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL – Decisão que indeferiu a concessão da tutela antecipada – Requerimento para suspender a exigibilidade da dívida impugnada ou, subsidiariamente, autorizar o depósito do valor incontroverso, com eficácia liberatória – A simples propositura da ação revisional não afasta os efeitos da mora (Súmula 380, do STJ) – Ausência da probabilidade do direito alegado – Declaração e planilhas unilaterais que não elidem a validade do contrato – Eventual atraso no pagamento é apto a ensejar apontamento nos cadastros desabonadores – Análise da avença que deve se dar sob o crivo do contraditório – Possibilidade, entretanto, de realização do depósito dos valores incontroversos por conta e risco da autora, sem eficácia liberatória - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA AUTORIZAR O DEPÓSITO DAS PARCELAS INCONTROVERSAS SEM EFEITO LIBERATÓRIO DA MORA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600425
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2107083-46.2020.8.26.0000, da Comarca de Americana, em que é agravante LIDER
MOLAS DE AMERICANA LTDA. EPP, é agravado ITAÚ UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao recurso, apenas e tão somente para permitir à recorrente o depósito da
importância incontroversa, sem o condão de afastar os efeitos da mora, de obstar o
direito de ação da credora ou de impedir eventuais restrições cadastrais. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente) e DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2107083-46.2020.8.26.0000 -Voto no
2
PROCESSO DE ORIGEM N. 1003199-58.2020.8.26.0019
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 2107083-46.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: LIDER MOLAS DE AMERICANA LTDA - EPP
AGRAVADO: ITAÚ UNIBANCO S.A.
VOTO n. 9910
AGRAVO DE INSTRUMENTO
AÇÃO REVISIONAL Decisão que indeferiu a concessão da
tutela antecipada Requerimento para suspender a exigibilidade
da dívida impugnada ou, subsidiariamente, autorizar o depósito do
valor incontroverso, com eficácia liberatória
A simples
propositura da ação revisional não afasta os efeitos da mora
(Súmula 380, do STJ) Ausência da probabilidade do direito
alegado Declaração e planilhas unilaterais que não elidem a
validade do contrato Eventual atraso no pagamento é apto a
ensejar apontamento nos cadastros desabonadores Análise da
avença que deve se dar sob o crivo do contraditório

Possibilidade, entretanto, de realização do depósito dos valores
incontroversos por conta e risco da autora, sem eficácia liberatória
- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA AUTORIZAR
O DEPÓSITO DAS PARCELAS INCONTROVERSAS SEM
EFEITO LIBERATÓRIO DA MORA.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por LIDER MOLAS DE
AMERICANA LTDA EP em face de r. decisão de fls. 66/67 dos autos de origem, que, em
sede de ação revisional de contrato bancário, indeferiu o pedido de concessão da tutela
de urgência objetivando a suspensão imediata da cobrança do empréstimo, ou,
subsidiariamente, a mesma providência condicionada ao depósito do valor incontroverso
das parcelas.
Irresignada, recorre a autora, alegando que a manutenção das
condições abusivamente pactuadas é apta a lhe acarretar graves prejuízos, notadamente
se considerado o atual momento de crise sanitária. Argumenta, ademais, que, com fulcro
no art. 393 do Código civil, o devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2107083-46.2020.8.26.0000 -Voto no
3
fortuito ou força maior, se expressamente não houver por eles se responsabilizado, de
sorte que, quando da pactuação do negócio jurídico, não tinha como prever o advento de
uma pandemia.
Liminarmente, pleiteia a antecipação dos efeitos da tutela recursal.
Pleiteia, ademais, a dispensa do recolhimento do preparo recursal, ante
o momento de crise vivenciado.
Foi indeferida a antecipação da tutela recursal, conforme despacho de
fls. 93/94.
Sem contraminuta (cf. certidão de fls. 96).
É o relatório.
De início, ressalta-se que quanto à gratuidade, uma vez que o ínclito
julgador de piso, até a interposição do presente recurso, não se manifestou acerca do
pedido deduzido na exordial, concede-se o benefício apenas para fins recursais, devendo
o pedido propriamente dito ser analisado pelo douto Juízo singular que, se vier a não
outorgar a benesse, acarretará ao recorrente o encargo do recolhimento do preparo e
demais despesas, sob pena de inscrição da dívida.
Superada a questão, passa-se ao mérito.
Cuida-se, na origem, de ação revisional em que a autora LIDER MOLAS
DE AMERICANA LTDA - EPP busca rediscutir o valor das parcelas referentes à Cédula de
Crédito Bancário Refin (Refinanciamento de dívida) PJ - Prefixado, firmado com ITAÚ
UNIBANCO S.A. (fls. 51/54 dos autos originários).
Após a liquidação de 28 prestações de um total de 60, no valor de R$
5.996,13 cada, a agravante alega estar suportando encargos ilegais, de sorte que deveria
arcar com a prestação mensal de R$ 3.555,04.
Assim, pleiteou a concessão da tutela antecipada, a fim de que seja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2107083-46.2020.8.26.0000 -Voto no
4
suspensa a exigibilidade do débito até o deslinde definitivo da ação, ou, subsidiariamente,
seja autorizada a depositar o valor incontroverso, com afastamento dos efeitos da mora.
Ocorre que, em sede de cognição sumária, como bem pontuado pelo
douto Juízo a quo, não se vislumbra a aparência do bom direito, requisito necessário à
concretização da pretensão da recorrente, consoante preceitua o art. 300 do CPC/2015.
A argumentação, ainda que embasada em Parecer Técnico Contábil
carreado aos autos pela demandante, é feita de maneira totalmente unilateral, o que não
se revela suficiente para elidir a legalidade do contrato bancário firmado entre as partes,
havendo a necessidade de comprovação, mediante observância do contraditório, da
irregularidade das importâncias exigidas.
Dessarte, não se entrevendo o fumus boni iuris quanto à pretensão da
autora, não há que se proibir o credor de exercer o seu direito, consubstanciado na
inserção do nome da agravante no cadastro de inadimplentes em caso mora.
Sobre o tema já há orientação proferida pelo Colendo Superior Tribunal
de Justiça, em sede de incidente de recurso repetitivo (Resp n. 1.060.530/RS, relatado
pela Min. Nancy Andrighi):
“a) A proibição da inscrição/manutenção em cadastro
de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela
e/ou medida cautelar, somente será deferida se,
cumulativamente: I) houver ação fundada na
existência integral ou parcial do débito; II) ficar
demonstrado que a alegação da cobrança indevida se
funda na aparência do bom direito e em
jurisprudência consolidada do STF ou STJ; III) for
depositada a parcela incontroversa ou prestada a
caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz”
sem grifos no original.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2107083-46.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Verifica-se que, no caso em testilha, não se vislumbra o preceituado no
item II, razão pela qual a concessão da tutela pretendida é inviável.
Eis alguns julgados desta Corte Bandeirante em casos similares:
“AÇÃO REVISIONAL CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
TUTELA DE URGÊNCIA PARA OBSTAR INSCRIÇÃO DO
NOME NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO
REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS
AGRAVO DE
INSTRUMENTO IMPROVIDO” (Agravo de Instrumento
2043059-77.2018.8.26.0000, Relator Matheus Fontes,
22a Câmara de Direito Privado, j. 19/04/2018);
“AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO REVISIONAL
TUTELA DE URGÊNCIA AUSÊNCIA DE REQUISITOS
APLICABILIDADE NO CASO VERTENTE DA SUMULA
380 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. O simples
fato de a questão estar sub judice não é óbice para
que os nomes dos Agravantes sejam inscritos junto
aos órgãos de proteção ao crédito. Tal inscrição
constitui exercício regular de direito do credor, ora
Agravado.
DECISÃO
MANTIDA

RECURSO
IMPROVIDO”
(Agravo
de
Instrumento
2030040-04.2018.8.26.0000, Relator Eduardo Siqueira,
38a Câmara de Direito Privado, j. 18/04/2018);
Por esse viés, inexistindo fundamento inequívoco acerca da
probabilidade do direito aventado, mostra-se descabido, nesta etapa limitada de
cognição, cercear o direito aparentemente legítimo do credor de valer-se das medidas
legais de coerção ao pagamento.
Entretanto, não se pode negar a possibilidade do depósito voluntário
pela autora das parcelas incontroversas, assinalando-se, entretanto, que esse depósito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2107083-46.2020.8.26.0000 -Voto no
6
não surtirá eficácia liberatória, a teor do disposto no art. 330, §3o, do CPC/2015 (art. 285-
B, §1o, do CPC/1973) e do entendimento consolidado na Súmula n. 380 do Tribunal da
Cidadania (“A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a
caracterização da mora do autor”).
Os precedentes desta Colenda Câmara apontam no mesmo sentido:
"CONTRATO DE FINANCIAMENTO
CAPITALIZAÇÃO -
NEGATIVAÇÃO DEPÓSITO JUDICIAL MANUTENÇÃO DO
VEÍCULO NA POSSE DA AUTORA - I - Contrato sub judice
que não foi juntado aos autos, mas que foi firmado após a
edição da MP no 1.963-17/2000, e possui previsão expressa
das taxas de juros mensal e anual, conforme informado
pela própria agravante em seu parecer contábil Expressa
previsão da capitalização mensal
Ausente prova
inequívoca
do
direito,
capaz
de
convencer
da
verossimilhança das alegações, possível a negativação do
nome da agravante - II Cabível, por outro lado, a
realização de depósito judicial das parcelas incontroversas
do débito, desde que feitas por conta e risco da agravante,
o que não tem o condão de afastar os efeitos da mora
Inteligência do art. 330, §§s 2o e 3o do NCPC, com
correspondência no art. 285-B, do ACPC, introduzido pela
Lei no 12.810/2013 - III - Hipótese em que dar a agravante
o direito à posse do veículo, implicaria, na prática, em
tornar sem efeito eventual ação de busca e apreensão
ajuizada pelo credor, obstando indevidamente o direito de
ação do banco - Em caso de ajuizamento da referida ação,
poderá a autora exercer seu direito ao contraditório e a
ampla defesa, na forma da lei - Precedentes desta Turma
Julgadora
Decisão reformada em parte - Agravo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2107083-46.2020.8.26.0000 -Voto no
7
parcialmente provido" (Agravo de instrumento n. 2061956-
90.2017.8.26.0000, Rel. Des. Salles Vieira, 24a Câmara de
Direito Privado, j. 01.06.2017) sem destaque no original;
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA ANTECIPADA - Ação
revisional de contrato bancário com pedido de tutela
antecipada para consignação de valores incontroversos -
Ausência de elementos evidenciando a probabilidade de
direito da autora, assim como o risco de lesão -
Manutenção dos efeitos da avença em razão da força
vinculante dos contratos e de sua presunção de licitude -
Possibilidade, entretanto, de depósito dos valores por
conta e risco da demandante, sem eficácia liberatória -
Aplicação do disposto no art. 330, §3o, do CPC/2015 (art.
285-B, §1o, do CPC/1973) e da Súmula n. 380, do Superior
Tribunal de Justiça - Recurso parcialmente provido” (Agravo
de instrumento n. 2138171-44.2016.8.26.0000, Rel. Des.
Jonize Sacchi de Oliveira, 24a Câmara de Direito Privado, j.
19.05.2017).
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso, apenas e tão
somente para permitir à recorrente o depósito da importância incontroversa, sem o
condão de afastar os efeitos da mora, de obstar o direito de ação da credora ou de
impedir eventuais restrições cadastrais.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
Desembargadora Relatora